Tribunal: TJMT
Processo: 0001675-47.2014.8.11.0059
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001675-47.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JACIR MARIA MARQUES ESTEVES - CPF: 964.263.061-34 (APELANTE), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - CPF: 152.184.398-86 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0067-77 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito previdenciário. Apelação cível. Pensão por morte. Genitora de segurado falecido. Dependência econômica não comprovada. Recurso desprovido.

I
.
Caso em exame

1.
Apelação interposta por genitora de segurado falecido visando à reativação do benefício de pensão por morte de acidente de trabalho (NB 1209571193), cessado pelo INSS sob o fundamento de suspensão por inatividade superior a seis meses. A parte autora sustenta que não teve conhecimento da concessão anterior e que jamais foi comunicada da cessação, requerendo a reativação do benefício por dependência econômica em relação ao filho falecido.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a genitora do segurado falecido faz jus à reativação do benefício de pensão por morte por dependência econômica, conforme previsto no art. 16, II e § 4º, da Lei 8.213/91.

III.
Razões de decidir

3.
O benefício de pensão por morte aos genitores do segurado falecido depende da demonstração da dependência econômica, que não é presumida, exigindo prova robusta da imprescindibilidade da contribuição financeira do falecido à sua subsistência.

4.
A prova testemunhal produzida limita-se a relatar que o filho era casado, trabalhava e possuía residência própria, não trazendo elementos que demonstrem auxílio regular ou sustento da autora.

5.
Ausência de prova documental que evidencie auxílio financeiro, tais como comprovantes bancários ou declarações de imposto de renda, reforçando a inexistência de dependência econômica.

6.
O longo período entre a cessação do benefício e a adoção de providências pela autora reforça a conclusão de que não havia relação de dependência imprescindível com o filho.

7.
A cessação administrativa do benefício, por si só, não implica em reconhecimento definitivo do direito, sobretudo quando ausente a comprovação dos requisitos legais.

8.
Jurisprudência consolidada do STJ e do TRF da 3ª Região exige prova inequívoca da dependência econômica para concessão da pensão por morte a genitores.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91,
arts
. 16, II e § 4º, e 74.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.567.171/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ,
AREsp
1123499/PI, Rel. Min. Og Fernandes; TRF-3,
ApCiv
5001054-61.2023.4.03.9999/MS, Rel. Des. Marcelo Vieira de Campos, j. 14.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reativação do benefício de pensão por morte de acidente de trabalho (NB 1209571193), originado do falecimento
do filho da recorrente
, ocorrido em 2
.6.
2002.

A autora alegou que, à época do óbito, requereu junto ao INSS a pensão por morte acidentária, que teria sido concedida administrativamente sem que ela fosse devidamente informada. Somente em 2013, ao comparecer à agência previdenciária para tratar de outro benefício (decorrente do falecimento do marido), tomou ciência de que o benefício havia sido deferido e estornado por ausência de saque no prazo de seis meses. Informaram-na, então, que o benefício seria reativado em 30 dias, o que não se concretizou, motivando o ajuizamento da ação em 2014.

Na sentença, o Juízo de origem entendeu que, embora comprovada a qualidade de segurado do falecido, não restou demonstrada a dependência econômica da mãe em relação ao filho, requisito essencial nos
termos do art. 16, II, da Lei nº 8.213/91. Destacou, ainda, que as testemunhas não conseguiram comprovar vínculo de dependência econômica, e que o filho da autora era casado, residia com a esposa e prestava serviços em fazendas, não havendo comprovação de que sustentava financeiramente a mãe. Diante disso, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que não foi formalmente notificada da concessão ou cessação do benefício, razão pela qual não teve oportunidade de sacar os valores. Afirma que já houve deferimento administrativo do benefício e que o pedido formulado na ação seria de reativação de benefício já concedido, e não concessão originária, bastando o cumprimento da promessa de reativação feita pela autarquia.

Pleiteia, assim, a reforma da sentença para determinar a reativação do benefício desde a data original de concessão (03/06/2002), com o pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, e a fixação de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O INSS não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público opinou pela ausência de interesse público qualificado a justificar sua intervenção, destacando tratar-se de lide de natureza patrimonial, individual e disponível, sem reflexos sociais relevantes, nos termos do art. 127 da CF e da Resolução nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consta dos autos
,
que a autora busca a reativação do benefício de pensão por morte de acidente de trabalho (NB 1209571193), em decorrência do falecimento de seu filho, ocorrido em 2 de junho de 2002.

Segundo relata, após o óbito de seu filho, requereu administrativamente junto ao INSS o benefício de pensão por morte de acidente de trabalho. Alega que somente veio a ter conhecimento do deferimento do benefício em junho de 2013, quando compareceu à agência previdenciária para requerer pensão por morte de seu marido. Nessa ocasião, foi informada de que a pensão relativa ao filho havia sido concedida, mas posteriormente cessada e estornada em 13 de fevereiro de 2004, sob o código "65 BENEFÍCIO SUSPENSO POR MAIS DE 06 MESES".

A autora sustenta que nunca teve conhecimento da concessão do benefício, não recebeu qualquer comunicado do órgão previdenciário e que lhe foi informado que o benefício seria reativado no prazo de 30 dias, o
que não ocorreu. Diante disso, requereu administrativamente a reativação em 14 de novembro de 2013 e, posteriormente, ajuizou a presente ação.

A questão central dos autos reside em verificar se a apelante faz jus à reativação do benefício de pensão por morte de acidente de trabalho em decorrência do falecimento de seu filho, ocorrido em 02 de junho de 2002.

Dos requisitos legais para concessão da pensão por morte

A pensão por morte está disciplinada no art. 74 da Lei 8.213/91, que estabelece ser devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. Para a concessão do benefício são necessários os seguintes requisitos: (a) a qualidade de segurado do falecido; (b) a existência de dependente na forma da lei; e (c) quando aplicável, a comprovação da dependência econômica.

O art. 16 da Lei 8.213/91 estabelece a classificação dos dependentes em três classes: a primeira classe compreende o cônjuge, companheiro(a) e filhos não emancipados menores de 21 anos ou inválidos; a segunda classe é composta pelos pais do segurado; e a terceira classe abrange os irmãos não emancipados menores de 21 anos ou inválidos.

A dependência econômica é presumida para os dependentes da primeira classe (cônjuge, companheira e filhos), não necessitando de comprovação. Todavia, para os dependentes de segunda e terceira classes, a lei exige prova da dependência econômica, conforme estabelece o art. 16, § 4º da Lei 8.213/91.

No presente caso, a qualida
de de segurado do falecido, filho da autora,
encontra-se comprovada nos
autos
(Id. 292375466, p. 20)
, não havendo controvérsia sobre este requisito.

A apelante, na condição de genitora do falecido, enquadra-se na segunda classe de dependentes prevista no art. 16, II, da Lei 8.213/91, razão pela qual deve demonstrar a efetiva dependência econômica em relação ao filho.

A análise das provas produzidas nos autos revela a ausência de elementos suficientes para demonstrar a dependência econômica da autora em relação ao filho falecido.

A testemunha
Eleonice
B
. L.
declarou que o filho da requerente era casado e residia juntamente com sua esposa, tendo
,

ambos
,
falecido
no mesmo acidente. Tal circunstância, por si só, indica que o de
cujus
possuía núcleo familiar próprio e independente.

A testemunha Florêncio P
.
P
.
confirmou que não conheceu o
rapaz
, informando apenas que o filho da autora era casado e trabalhava com máquinas em diversas fazendas.

Como bem observado na sentença, a prova testemunhal não trouxe elementos concretos que demonstrassem a efetiva dependência econômica da genitora em relação ao filho. As declarações limitaram-se a confirmar que o falecido era casado, trabalhava e mantinha residência com sua esposa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
a comprovação da invalidez do filho maior do instituidor do
benefício não o exime da demonstração da relação de dependência econômica que mantinha com o segurado
"

REsp 1.567.171/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, STJ
. Este entendimento se aplica, com maior razão, aos genitores do segurado falecido.

Embora o STJ admita a comprovação da dependência econômica dos genitores em relação ao filho falecido por meio de prova exclusivamente testemunhal, é necessário que tal prova seja robusta e demonstre de forma inequívoca a efetiva dependência
de tal forma que seja imprescindível à subsistência
.

O Tribunal Regional Federal da
ª Região, em precedente aplicável ao caso, decidiu:

"
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. GENITORA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA .
1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face da sentença que determinou a concessão de benefício previdenciário de pensão por morte à genitora do segurado falecido. 2. Pensão por morte é benefício previdenciário previsto nos termos dos artigos 74 a 79 da Lei nº 8 .213/91. 3. De acordo com a norma previdenciária vigente, a dependência econômica de genitores em relação aos filhos não é presumida e carece de comprovação (art. 16, II, § 4º da Lei
n .
8213/91). 4. A mera colaboração
financeira não basta para o reconhecimento da existência de dependência econômica. Para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte é necessário que o aporte financeiro oferecido pelo filho à sua genitora seja robusto e imprescindível para a sobrevivência da
requerente .
Precedentes deste Tribunal. 5. Conjunto probatório apresentado não comprova a existência da dependência econômica entre mãe e filho. Ausência de documentos aptos a comprovar que o segurado promovia o sustento da parte
autora .
A parte autora apresenta atividade laboral com rendimento similar ao de seu filho. A prova testemunhal refere apenas auxílio e não sustento. Ausência de qualquer elemento que indique a imprescindibilidade da renda do filho para a sobrevivência da parte autora. Benefício de pensão por morte
indevido .
6. Inversão do ônus
da
sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese do § 3º do artigo 98 do CPC/2015.
7 .
Apelação do INSS provida.
”
(TRF-3 -
ApCiv
: 50010546120234039999 MS, Relator.:
M
arcelo
Vieira de C
ampos,
7ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14
.
6
.
2023)

No caso em exame, alguns elementos demonstram a inexistência de dependência econômica:

Núcleo familiar independente:
o
filho falecido era casado e mantinha residência própria com sua esposa, configurando núcleo familiar
autônomo.

Ausência de prova material: Não foram apresentados documentos que comprovassem auxílio financeiro regular do filho à genitora, tais como transferências bancárias, declarações de imposto de renda, ou outros elementos materiais.

Por fim, p
rova testemunhal insuficiente:
a
s testemunhas ouvidas não trouxeram informações específicas sobre auxílio financeiro prestado pelo falecido à sua mãe.
Soma-se a isso o fato de que a
própria apelante somente soube da existência do benefício quando compareceu ao INSS para requerer pensão por morte de seu marido, demonstrando que possuía outra fonte de sustento familiar.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que "
para fins de percepção de pensão previdenciária por dependência econômica é necessário que se comprove a indispensabilidade da verba ou da ajuda fornecida pelo instituidor do benefício para a subsistência dos respectivos sucessores legais. 3. Assim, a situação de dependência só resta caracterizada quando comprovado que a renda auferida pelo filho era essencial para a subs
istência do genitor ou genitora.
"

(STJ -
AREsp
: 1123499 PI 2017/0149418-5, Relator.: Ministro O
g Fernandes
, Data de Publicação: DJ 8
.
8
.
2017)
.

Segundo a doutrina de José dos Reis Feijó Coimbra, citada na sentença, a dependência econômica "
consiste na situação em que certa pessoa vive, relativamente a um segurado, por ele sendo, no todo ou em parte, efetivamente ou presumidamente, mantida e sustentada. Corresponde, assim, a um estado de fato, não a uma decorrência puramente jurídica das relações entre parentes
"

(Obra: "Direito Previdenciário Brasileiro" Edição:
5.ed. Local: Rio de Janeiro Editora: Edições Trabalhistas Ano: 1994 Página: 108)
.

No presente caso, não restou demonstrado que a autora vivia em situação de dependência econômica em relação ao filho, seja total ou parcial.

A apelante sustenta
,
em suas razões recursais
,
que o benefício já foi concedido administrativamente, necessitando apenas de reativação. Contudo, tal argumento não afasta a necessidade de análise dos requisitos legais para concessão do benefício.

O fato de o INSS ter eventualmente concedido o benefício e posteriormente cessado não implica reconhecimento definitivo do direito, especialmente quando a cessação decorreu da ausência de movimentação por mais de seis meses, o que pode indicar, inclusive, concessão equ
ivocada do benefício originário.

Bem na verdade, o longo período sem a efetiva busca
pelo benefício, por quase uma década,
confirma ainda mais a inexistência de dependência da autora em relação ao filho.

Diante da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a autora não logrou demonstrar a dependência econômica em relação ao filho falecido, requisito essencial para a concessão do benefício de pensão por morte aos dependentes da segunda classe, nos termos do art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo analisado adequadamente as provas produzidas e aplicado corretamente a legislação previdenciária ao caso concreto.

Assim, a improcedência do pedido é medida que se impõe, não havendo elementos nos autos que justifiquem a
sua
reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025